Tribunal: TJSP
Processo: 2187897-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão exarada por Juiz de Direito (integrante da magistratura do Estado de São Paulo) a propósito de execução fiscal promovida pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, autarquia federal, antes da entrada em vigor da Lei 13.043/2014. Juízo estadual investido de jurisdição federal. Incompetência desta Corte para julgamento do recurso. Remessa dos autos ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão exarada por Juiz de Direito (integrante da magistratura do Estado de São Paulo) a propósito de execução fiscal promovida pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, autarquia federal, antes da entrada em vigor da Lei 13.043/2014. Juízo estadual investido de jurisdição federal. Incompetência desta Corte para julgamento do recurso. Remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região. Inteligência do artigo 108, II, da Constituição da República. Recurso não conhecido com determinação.